Tribunal: TJDFT
Processo: 0020643-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios o vínculo subjetivo entre os eventos), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
2. A prática de dois estelionatos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, além da clara unidade de desígnios, evidencia a figura da continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e provido.